Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PROVAS DE CONCURSO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, com pedido de abstenção da cobrança de ISSQN incidente sobre os serviços de aplicação de provas de concurso público realizados no âmbito do DF. A sentença acolheu o pedido, reconhecendo a inexistência da relação tributária, mas retificou o valor da causa para R$ 29.728,00, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre esse montante. Ambas as partes apelaram: a autora pretende o restabelecimento do valor da causa indicado na inicial (R$ 1.958.658,56), e o Distrito Federal defende sua legitimidade para exigir o tributo, alegando a existência de unidade econômica da autora em seu território.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse processual da autora para interpor a apelação; (ii) verificar se é cabível o restabelecimento do valor da causa indicado na petição inicial, para fins de cálculo dos honorários advocatícios; e (iii) determinar se o Distrito Federal é competente para exigir o ISSQN sobre os serviços prestados pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal da autora resta configurado pela necessidade de obter provimento jurisdicional para restabelecimento do valor da causa, o que impacta diretamente na fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.
4. A cobrança do ISSQN pelo Distrito Federal não se sustenta, pois o serviço prestado pela autora não está inserido nas exceções previstas no art. 3o da LC no 116/2003. Aplica-se a regra geral, segundo a qual o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, que, no caso, está situado no município do Rio de Janeiro/RJ.
5. Não restou comprovada a existência de unidade econômica ou profissional da autora no Distrito Federal, ônus que incumbia ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.117.121/SP - Tema 198) estabelece que, salvo exceções legais, o ISSQN é devido no local da sede do prestador dos serviços.
7. Quanto ao valor da causa, o parâmetro adequado para a fixação dos honorários advocatícios é o proveito econômico obtido, o qual, no caso, corresponde ao valor da inexigibilidade reconhecida — R$ 29.728,00 — e não ao montante global do contrato.
8. A ordem legal de parâmetros prevista no art. 85, § 2o, do CPC deve ser observada: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico; (iii) valor da causa. Inexistente condenação pecuniária, adota-se o proveito econômico (daquilo que se deixou de pagar) como base de cálculo dos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O interesse recursal resta caracterizado quando a parte busca modificação do valor da causa que influencia diretamente na fixação dos honorários advocatícios. 2. O ISSQN é devido no local do estabelecimento do prestador do serviço, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 3o da LC no 116/2003. 3. A simples realização de serviços em outro território não configura, por si só, unidade econômica ou profissional capaz de justificar a exigência do ISS pelo ente local. 4. A base de cálculo dos honorários deve observar a ordem sucessiva do art. 85, § 2o, do CPC, sendo o proveito econômico o parâmetro aplicável quando não houver condenação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 292, § 3o; 373, II; LC no 116/2003, arts. 3o e 4o; Decreto Distrital no 25.508/2005, arts. 5o e 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 29.10.2009 (Tema 198); TJDFT, Acórdão 1976467, 0721617-63.2024.8.07.0001, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 06.03.2025, DJe 02.04.2025.